Tribunal: TJSP
Processo: 0011354-23.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO OBREIRO – PROBLEMAS NA COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo dos males colunares com o trabalho exercido – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO OBREIRO – PROBLEMAS NA COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO - Perícia realizada em segundo grau, por determinação desta Câmara, que não constatou incapacidade laborativa, nem nexo dos males colunares com o trabalho exercido – Benefício acidentário indevido – Sentença reformada, reexame necessário provido, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011354-23.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOÃO CARLOS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário,
prejudicado o recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18285
APELAÇÃO No 0011354-23.2012.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DANIEL TOSCANO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO OBREIRO
PROBLEMAS NA COLUNA
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE E NEXO - Perícia realizada em segundo
grau, por determinação desta Câmara, que não constatou
incapacidade laborativa, nem nexo dos males colunares com
o trabalho exercido
Benefício acidentário indevido

Sentença
reformada,
reexame
necessário
provido,
prejudicado o apelo do autor.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo obreiro
em face da r. sentença de fls. 183/184, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária ajuizada por pintor para deferir-lhe auxílio-doença em razão de
problemas na coluna cervical.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 187/190), que foram
rejeitados (fls. 192).
Inconformado, interpôs apelação sustentando, preliminar, que seria
necessária a conversão do julgamento em diligência, para renovação da perícia judicial.
No mérito, aduziu que:
a) as sequelas advindas do acidente ocorrido em 31 de outubro de
2011 seriam permanentes, pois não conseguiria exercer atividade que necessitassem
esforço físico;
b) sua função de pintor demandaria grande esforço físico e sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conseguiria mover seu pescoço normalmente, piorando a cada dia seu quadro;
c) não seria possível fixar termo final o auxílio-doença por meio de
alta programada judicial, pois a perícia médica seria condição indispensável à cessação
do benefício, vez que somente ela poderia atestar se o segurado possuiria ou não
condições de retornar às suas atividades laborativas;
d) estaria quase seis anos sem trabalhar, a evidenciar a gravidade de
seu quadro.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.
Cumpre, ainda, relatar que o obreiro ingressou com outra ação
(processo no 0018793-51.2013.8.26.0577), cujos autos encontram-se apensados a estes
que, por meio da r. sentença (fls. 43), foi reconhecida a continência entre as demandas,
nos termos do art. 104 do C.P.C./73, contra a qual não houve qualquer recurso das
partes.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia técnica (fls. 253/257).
O apelante juntou laudo médico e, após, foi apresentado novo laudo
médico pericial (fls. 271/273), sobre o qual apenas o segurado se manifestou (fls.
279/286).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o reexame necessário nos termos do
artigo 496, I, do C.P.C., o qual merece provimento, ficando prejudicado o recurso do
obreiro.
Com efeito, conforme aferido em regular perícia médica judicial,
realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 271/273), elaborada, aliás, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se, finalmente, que o autor não
apresenta qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
Ressalte-se que o laudo pericial elaborado nesta Superior Instância
(dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do suplicante,
inclusive, com a realização de todos os exames subsidiários necessários para
investigação segura da patologia/lesão alegada, mesmo porque bem fundamentado, e
não combatido cientificamente por assistente técnico) esclareceu todos os aspectos
técnico para o deslinde do feito.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial:
“... Ao exame pericial pudemos confirmar que o segurado
obteve plena recuperação, posto que, a lesão acidentária já se
encontra devidamente consolidada e sem qualquer dano funcional
residual a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior
esforço.
Cabe consignar que ao exame de RMN da coluna cervical o
autor ostenta um processo de espondiloartrose de cunho degenerativo
e constitucional (doença pré-existente) sem qualquer relação com o
acidente-tipo ainda que como fator de agravo.
No caso, as discopatias degenerativas acometem difusamente o
eixo cervical sem, contudo, causar evidente compressão radicular a
ponto de justificar um eventual agravo em decorrência do acidente-
tipo...” (fls. 272/273).
Por fim, concluiu o auxiliar desta C. Câmara:
“... tendo em linha de conta a flagrante inconsistência da
artrose cervical com o trabalho ou acidente-tipo, e a inexistência de
dano funcional residual decorrente do trauma em grau suficiente para
depreciar de forma permanente o seu potencial laborativo,
concluímos que no caso dos autos, não restou caracterizada na
perícia médica uma situação atual de incapacidade laboral passível
de classificação pela lei acidentária em vigor...” - sic (fls. 273,
destaque do original).
Diante desse quadro, para o obreiro fazer jus a quaisquer benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
acidentários, não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável que elas
fossem decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem
incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em análise, pois
segundo o expert está ausente o nexo causal-concausal, além de não ocorrer qualquer
incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do
enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
6. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário”. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se, por oportuno, ser inócuo para a solução do julgado o
laudo oriundo da Justiça do Trabalho, acostado pelo segurado, sequer servindo como
prova emprestada, in casu, pois elaborado sem a participação da autarquia, de modo que
o trabalho técnico realizado nesta demanda jamais ficaria subordinado a ele.
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta demanda deve
ser realizada neste próprio feito, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os
litigantes, e destinada a apurar os fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o
enfoque da legislação acidentária.
Nesse sentido:
“Somente se tem por admissível a prova emprestada colhida em
regular contraditório, com a participação da parte contra quem deva
ela operar”. (AI 828.995-00/0, 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES
GOMES - J. 9.2.2004)
“Não será aceita a prova emprestada da reclamação trabalhista,
proposta pelo falecido obreiro contra a empregadora, conquanto faça
alguma referência ao evento acidentário, por ser ineficaz em relação
ao INSS, que não participou de sua colheita, valendo tão só como
adminículo probatório para formação da convicção do juiz”. (Ap. s/
Rev. 309.192-00/6 - 5a Câm. - Rel. Juiz ISMERALDO FARIAS - J.
30.1.92 "in" JTA (Lex) 136/441).
Portanto, não pode prevalecer o laudo elaborado por determinação da
Justiça do Trabalho, pois essa demanda somente poderá ser solucionada com base no
laudo pericial produzido nestes autos por perito de confiança do Juízo, realizado sob o
crivo do contraditório, atendendo-se, assim, à ampla defesa.
Frise-se que o ônus da prova é do autor, diante dos termos cristalinos
do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao obreiro, a demonstração dos
fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto,
nestes autos.
Arrematando, em face do quadro probatório, não há comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
real, concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Deixo de condenar o obreiro ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J..
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao reexame
necessário, prejudicado o recurso do autor.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator